Tribunal: STF
Processo: ARE 694175
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ORIGINADO EM AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO E DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DOAÇÃO COM ENCARGO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DO PEDIDO DE LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2010. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo regimental conhecido e não provido. Prejudicado o exame do pedido de liminar.